Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/7 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE, AUMENTO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. TEMA 1.172/STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel (artigo 121, §2°, inc. III e IV do Código Penal).
2. A análise do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem seus limites estabelecidos no dispositivo legal mencionado, sendo que a tese de absolvição, deduzidas pela Defesa, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana. Todavia não se conhece do pedido de “protesto por novo júri”, tendo em vista que se tratar-se de instituto jurídico que deixou de existir no ordenamento brasileiro, em razão da entrada em vigor da Lei no 11.689/2008, cuidando-se de pedido juridicamente impossível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões centrais em discussão: (i) examinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a correção quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes (iii) verificar se a fração de aumento utilizada na primeira fase de dosimetria da pena está adequada; (iv) avaliar a correção do critério de exasperação de pena na fase intermediária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nulidade posterior à pronúncia: não há registro de nulidades arguidas durante o julgamento em plenário.
5. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
7. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no concurso de pessoas, pois tal circunstância se confunde com a qualificadora do recurso dificultador de defesa da vítima, reconhecida como agravante, na segunda fase da dosimetria.
8. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, seja ela de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para o crime, ora pleiteada pela defesa, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, a exemplo de 1/7 utilizado pelo sentenciante. Cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Deve ser redimensionada a pena, na segunda fase, observado o critério jurisprudencial de 1/6 para casa agravante reconhecida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 121, §2o, III e IV do Código Penal; art. 593 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1375851, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 12/10/2021; Acórdão 1322721, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 15/3/2021; STJ, HC n. 642.518/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021; AREsp n. 3.023.312, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 15/10/2025 do STJ; AgRg no AREsp 1893757/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/09/2021); AgRg no AREsp n. 1.707.804/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 2/2/2021; TJDFT, Acórdão 1406276, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 28/4/2022; TJDFT, Acórdão 1789543, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 3/1/2024.